Tribunal: TJSP
Processo: 1017719-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Exclusão de associado
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ASSOCIAÇÃO - Ação proposta por ex funcionários do Banespa objetivando a declaração do direito de permanecer no quadro de associados da CABESP após demissão do Santander - Sentença de procedência, com imposição do pagamento de mensalidades do plano de saúde - Inconformismo da ré e dos autores - Inexistência de mudança de causa de pedir na fase de réplica - Recurso da ré desacolhido segundo o

Ementa:
ASSOCIAÇÃO - Ação proposta por ex funcionários do Banespa objetivando a declaração do direito de permanecer no quadro de associados da CABESP após demissão do Santander - Sentença de procedência, com imposição do pagamento de mensalidades do plano de saúde - Inconformismo da ré e dos autores - Inexistência de mudança de causa de pedir na fase de réplica - Recurso da ré desacolhido segundo o entendimento da maioria, com base no entendimento de inexistência de previsão de que a manutenção da qualidade de associado dependeria de demissão concomitante à aposentadoria - Reconhecimento, por outro lado, de decisão extra petita, posto que, ao impor condição aplicável à continuidade na utilização do plano de saúde, afastou do pedido inicial, meramente declaratória do direito de continuar integrando a entidade - Recurso da ré desprovido, pelo voto da maioria, apelo dos autores acolhido por unanimidade.